Tribunal: TJSP
Processo: 1086195-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO - Pretensão da autora de majorar o valor da indenização para R$10.000,00 – Cabimento – Hipótese em que o valor fixado se mostra insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora e aquém do patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara em outros casos análogos, já julgados; comportando, assim, uma majoração para

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO - Pretensão da autora de majorar o valor da indenização para R$10.000,00 – Cabimento – Hipótese em que o valor fixado se mostra insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora e aquém do patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara em outros casos análogos, já julgados; comportando, assim, uma majoração para R$10.000,00 – RECURSO PROVIDO.